Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. SOBREPARTILHA. BEM REGISTRADO EXCLUSIVAMENTE EM NOME DO RÉU. UNIÃO ESTÁVEL COM A AUTORA DA HERANÇA.
I – A herdeira tem interesse processual na sobrepartilha de imóvel registrado exclusivamente no nome do réu, companheiro da autora da herança, se é incontroverso que, na época da aquisição do bem, mantinham união estável.
II – Deu-se provimento ao recurso.